Tribunal: TJSP
Processo: 1026103-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima de

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima de quatro câmeras coloridas, uma fonte, um DVR com oito canais, um HD e um monitor - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000944766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026103-23.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.187
Apelação no 1026103-23.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 41a Vara Cível Central
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência
Manutenção do julgado
Cabimento
Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade
do segurado, com consequente queima de quatro câmeras
coloridas, uma fonte, um DVR com oito canais, um HD e um
monitor
-
Indenização
paga
pela
seguradora

Fatos
suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída
com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e
comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo
causal evidenciado
Responsabilidade objetiva presente

Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC Teoria
do risco administrativo - Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz”, onde
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 5.922,00, corrigida
monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação.
Aduz a empresa ré, com preliminares de nulidade
ocasionada por cerceamento de defesa, já que necessária a produção de
prova oral e pericial, mesmo de forma simplificada, de inépcia da inicial,
de falta de interesse de agir e de ilegitimidade processual passiva, que o
julgado merece integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de
que a autora deixou de exibir os aludidos equipamentos danificados, a
denotar efetivos prejuízos, além do que, não detectou qualquer tipo de
anormal evento no sistema elétrico que pudesse provocá-los, certo que não
pode ser compelida a reembolsar valores à seguradora. Afirma que o
segurado deveria ter se valido do quanto determina a Resolução no 414, da
ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o Decreto no 41.019/57, que disciplinam o
setor elétrico, inclusive as hipóteses de ressarcimento de danos. Sustenta
que inexistiu demonstração quanto ao nexo de causalidade e que é do
consumidor a responsabilidade de manter a parte interna das instalações.
Por fim, diz que não há demonstração quanto ao efetivo deferimento do
pagamento das indenizações decorrentes dos contratos de seguro e que não
se aplica à hipótese a inversão do ônus da prova.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 23.01.2019
a unidade consumidora residencial pertencente a Sebastião Cardoso sofreu
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela
empresa ré, o que veio ocasionar queima dos seguintes equipamentos
eletroeletrônicos: quatro câmeras coloridas, uma fonte, um DVR com oito
canais, um HD e um monitor de 40', que necessitaram de substituição,
conforme laudo particular encomendado junto a empresa especializada no
ramo, o qual fez parte da petição inicial.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 5.922,00, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
As preliminares arguidas não guardam mínima consistência
jurídica, na medida em que, por primeiro, o solucionamento das questões
controvertidas não dependia de designação de audiência para oitiva de
testemunhas, tampouco produção de prova técnico-pericial, porquanto
bastava a análise crítico-jurídica da farta documentação que instruiu a
exordial fls. 22/33, que permitiu o amplo exercício do direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em inépcia da petição inicial também não se há de cogitar,
já que, ao contrário do quanto se afirma, dentre esses documentos consta a
cópia da apólice escritural de seguro
fls. 22, dos documentos de
regulação interna do sinistro fls. 25/32, assim como da cópia da TED
(Transferência Eletrônica Disponível), por meio da qual a seguradora de
fato pagou ao segurado aquela eimportância de R$ 5.922,00 v. fls. 33.
Não há mínimo sentido, de outro lado, na tese defensiva
concernente em falta de interesse de agir, porquanto cabe aqui declarar a
prescindibilidade de prévio pedido administrativo de ressarcimento dos
danos materiais, eis que a invocada Resolução no 414/2010, da ANEEL,
não pode se sobrepor à lei e à garantia prevista no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Nesse sentido a pertinente jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “É consagrado pela Carta Magna, em seu art. 5o,
inciso XXXV, o princípio do livre acesso à justiça. É corolário deste
princípio o impedimento de se obstar o acesso da parte à prestação
jurisdicional com a exigência de um requisito para o ingresso da ação
judicial... Não há, no presente caso de ação regressiva, tal requisito legal,
restando o interesse de agir plenamente configurado pela própria
existência da pretensão ao reembolso do valor que ao segurado pagou
pelo
sinistro
verificado.”
(TJSP

Apelação
no
1000910-06.2019.8.26.0079 22a Câmara de Direito Privado Relator
Des. ROBERTO MAC CRAKEN j. 31.05.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a derradeira preliminar, atrelada à ilegitimidade
processual passiva, contém matéria umbilicalmente ligada ao mérito e,
portanto, com ele será analisada.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão controvertida.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
No mais, o laudo técnico providenciado pela autora junto à
empresa especializada “Facco Alarmes”, juntado às fls. 23, é suficiente
para denotar que: “Conforme vistoria realizada constatou-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos foram totalmente danificados por danos elétricos ocorridos
no dia 23-01-2019, por volta das 21:30H provocados por um forte
temporal.”
Por fim, em observância ao comando insculpido no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada
para 15% sobre valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30227
Apelação Cível no 1026103-23.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas conclusões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por entender que o recurso comportava acolhimento. Justifico:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que
não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para
ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o
acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1346598B
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13476A51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026103-23.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.